Tribunal: TJBA
Processo: 8044717-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044717-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: TAG TECH CONSULTORIA TECNOLOGICA E EMPRESARIAL LTDA Advogado(s):VICTOR PEREIRA MARTINS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra despacho proferido em execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao não reconhecer natureza decisória do ato judicial impugnado e ao afastar a aplicação da taxatividade mitigada do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, ao consignar que o ato impugnado constitui despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível. 5. A ausência de carga decisória afasta o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC, bem como inviabiliza a aplicação da tese da taxatividade mitigada. 6. Não há omissão quanto à alegação de efeitos concretos do ato, pois a decisão fundamentou expressamente a inexistência de prejuízo imediato ou urgência. 7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 8. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão da matéria, o que é incabível em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, não é impugnável por agravo de instrumento." _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001; 1.015; 1.021, § 1º; 1.022; 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.427.222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1.920.967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.05.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 891.593/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8044717-72.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Embargado TAG TECH CONSULTORIA TECNOLOGICA E EMPRESARIAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.